Tribunal: TJES
Processo: 5020898-39.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020898-39.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: MARCOS JUREVES DE ANDRADE
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020898-39.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO:
MARCOS JUREVES DE ANDRADE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IPTU. ISENÇÃO FISCAL. REQUISITOS COMPROVADOS PELO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO DEMONSTRADA. PRAZO DE SOLICITAÇÃO RESPEITADO. REDAÇÃO VIGENTE DO ART. 80 DA LEI N. 3.375/97 À ÉPOCA. CANCELAMENTO DE DÉBITO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que determinou o cancelamento dos lançamentos referentes ao IPTU 2017 a 2021, alusivo ao imóvel inscrição imobiliária: 01.10.032.0196.026 (apto), inscrição imobiliária: 01.10.032.0196.160 (vaga de garagem), bem como a extinção, cancelamento de protesto, retirada do nome do Requerente do SPC e a inscrição em dívida ativa, alusivo ao referido imposto. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo seu não provimento.

(2). De início, conforme bem observado pelo Juízo de origem, nota-se do acervo probatório comprovação no sentido de que a Av. Antônio Almeida Filho não estava pavimentada na altura do imóvel do Recorrido, de modo que faz jus ao gozo da isenção fiscal referente ao IPTU, nos termos da legislação municipal pertinente.

(3). Outrossim, em que pese argumente o Recorrente que a solicitação realizada pelo Recorrido se deu de forma extemporânea, observo que a redação vigente à época dos fatos do art. 80 da Lei 3375/1997 assim dispunha: “
Toda pessoa física ou jurídica que desejar o reconhecimento de imunidade e/ou isenção de tributos municipais
deverá fazê-lo no decorrer do exercício financeiro em que ocorreu o fato gerador da obrigação tributária
, por meio de petição dirigida ao Coordenador da Coordenadoria competente, que terá o prazo de 30 (trinta) dias da data de protocolização para proferir a decisão respectiva
”.

(4). Com efeito, nota-se que não houve descumprimento do prazo previsto na legislação vigente à época (sendo certo que a exigência quanto à apresentação até a data do vencimento da primeira parcela ou da cota única do tributo foi introduzida pela Lei nº 6.556/2021, ou seja, muito depois da solicitação realizada pelo Recorrido), de modo que não merece prosperar a arguição do Recorrente.

(5). Por isso, considerando a irregularidade dos lançamentos tributários ora impugnados, entendo que não merece quaisquer reparos a sentença objurgada, devendo ser mantida em sua inteireza.

(6). Do exposto,
CONHEÇO parcialmente do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7).
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (
art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)